Tribunal: CARF
Processo: 19985.724734/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
As importâncias pagas a entidades de previdência complementar a título de pecúlio e seguro de vida não são dedutíveis para fins de apuração do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual, na exata dicção do art. 8o, II, e, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724734/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.421 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
ELGA THEREZA GUARIZA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
As importâncias pagas a entidades de previdência complementar a título de
pecúlio e seguro de vida não são dedutíveis para fins de apuração do imposto
de renda devido na declaração de ajuste anual, na exata dicção do art. 8o, II,
”e”, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a
motivar a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2016, exercício de 2017, no valor total de R$ 12.352,36, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 24.091,04,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto de renda suplementar no valor de R$ 6.625,03 (fls. 23/26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724734/2018-15
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724734/2018-15

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-105.405, proferido pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 37/38):
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2016 (fls. 23 a 26), com data de ciência em 29/10/18 (fl. 28), relativa
à dedução indevida de previdência privada no valor de R$ 24.091,04, pois pecúlio e
seguro não são dedutíveis.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 27/11/18, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
1. Trata-se de sua contribuição para previdência privada, conforme documentação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 25/03/2019 (fls. 43), a contribuinte, em 24/04/2019,
recurso voluntário (fls. 47/48), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – OS FATOS
A recorrente realizou a informação na DAA, conforme os documentos que lhe foram
apresentados pela fonte pagadora, a dedução foi glosada e como consequência houve
notificação de imposto.
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
A recorrente realizou a informação na declaração de ajuste anual, conforme os
documentos que lhe foram apresentados pela fonte pagadora. Em tais documentos
constam as contribuições efetuadas às entidades de previdência complementar
domiciliadas no país.
Utilizando dos pagamentos realizados e tendo por base as informações prestadas pela
fonte pagadora, a Recorrente realizou a dedução das contribuições para fins de apuração
do imposto de renda na DAA.
II.2 – MÉRITO
Cita o art. 86 da IN RFB no 1.500, de 29/10/2014. E para fundamentar os argumentos
em favor da dedução dos valores que foram por ela pagos, são anexados documentos.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 53/64.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724734/2018-15

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação tida por preliminar, a bem da verdade se confunde com as razões de
mérito, e com ele será apreciada.

Mérito
Das glosas mantidas sobre as despesas com previdência privada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
glosa das despesas com previdência privada, no valor de R$ 24.091,04, por falta de previsão
legal para a respectiva dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2017.
A fiscalização glosou a despesa, por falta de previsão legal para motivar a
dedução com a CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A – uma vez que as
contribuições vertidas se destinaram ao pagamento de seguro e/ou pecúlio – e justificação
consistente, dentre outros, nos termos do art. 73 do RIR/99, e art. 8o, II, ”e”, da Lei no 9.250/95.
Pois bem. Não há como prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar,
que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que
tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados em contraponto com a
legislação de regência.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação e justificação dos gastos, quando exigida,
autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, reportou-
se basicamente aos extratos individuais de plano previdenciário, documentos já constantes dos
autos e ora novamente trazidos (fls. 53/54) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 38), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724734/2018-15

A fiscalização glosou a dedução de previdência privada no valor de R$ 24.091,04, não
aceitando pecúlio e seguro como dedutíveis do imposto de renda.
A contribuinte aduz que tal contribuição diria respeito a sua previdência privada.
Entretanto, o documento de fl. 07, da Capemisa, indica que os benefícios para tal
contribuição seriam de pecúlio por morte, seguro por morte acidental e seguro por
invalidez, não sendo, então, dedutíveis na apuração do imposto de renda, em
respeito ao que dispõem os arts. 86 e 87, da Instrução Normativa RFB no 1.500/14.
Dessa forma, deve ser confirmada a dedução indevida de previdência privada no
montante de R$ 24.091,04.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – haja vista que
os planos contratados com a CAPEMISA não se assemelham aos planos de benefícios da
previdência social, ao teor do art. 8o, II, ”e”, da Lei no 9.250/95, por tratarem-se de pecúlios
e/ou seguros por morte ou invalidez (fls. 7/8 e 53/54) – correta é manutenção da glosa operada,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
lançamento, que culminou na apuração do imposto suplementar de R$ 6.625,03, mais acréscimos
legais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações procedidas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2016, exercício 2017.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital